Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE PRECATÓRIO. MODIFICAÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DEFINIDAS COMO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. PAGAMENTO POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NORMA DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA PRIVATIVA DE CHEFE DO PODER EXECUTIVO. RESERVA DE PLENÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 949, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram o julgado quanto à inconstitucionalidade formal de lei distrital (Lei no 6.618/2020) por vício de iniciativa, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.